Tribunal: TJDFT
Processo: 0716009-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. INJÚRIA QUALIFICADA PELO PRECONCEITO RACIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA. ADEQUAÇÃO À SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ACUSADO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo a legislação processual penal em vigor (art. 563 do CPP), só se declara a nulidade de ato processual, seja ela relativa ou absoluta - em consonância ao consagrado princípio pas de nullité sans grief - diante da demonstração concreta de prejuízo.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas dos crimes de ameaça e de injúria qualificada pelo preconceito racial, por acervo probatório harmônico, a condenação é medida que se impõe.
3. Estabelecido o valor do dia-multa de forma proporcional, deve ser a quantia mantida, uma vez que adequada à situação financeira do acusado.
4. Recurso conhecido e desprovido.